Tribunal: STF
Processo: ARE 1367884
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO.



    I. VEREDITO CONDENATÓRIO – ALEGADAS LEGÍTIMA DEFESA E NÃO CONFIGURAÇÃO DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – TESES REJEITADAS – DECISÃO DOS JURADOS RESPALDADA NA PROVA DOS AUTOS.



    Amparada a deliberação do Conselho de Sentença em elementos probatórios idôneos, não há cogitar – em atenção ao princípio constitucional da soberania dos vereditos – da excepcional hipótese de cassação prevista no art. 593 -III -“d” da Lei Processual Penal.



    II. RESPOSTA PENAL – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – RECONHECIMENTO – REDUÇÃO DA PENA.



    Impõe -se a aplicação da atenuante contemplada no art. 65 -III -“d” do Código Penal, quando voluntariamente admitida pelo acusado a autoria delitiva.



    RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1°, inciso III, 5°, incisos XXXV, XXXVIII, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5°, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "3. Quanto à questão de fundo, exame do material cognitivo não permite desconstituir a decisão do Júri.



    Tem se repetido ser manifestamente contrária à prova dos autos – a autorizar, assim, o excepcional exercício da jurisdição de cassação (CPP, art. 593 -III -“d”) – o veredito que está completamente dissociado de tudo quanto se produziu ao longo da instrução criminal.



    E tal situação não se verifica na espécie, uma vez que a deliberação repousa em elementos de convicção coligidos nos autos, os quais, objetivamente considerados, levaram os Jurados a acolher a pretensão condenatória.



    Tanto em Plenário quanto na fase instrutória, Jaber confessou a autoria. Contou que, n a data do fato, estava retornando do trabalho na roça, quando o Ofendido passou por ele, montado a cavalo , e o “fechou”; Wilson amarrou o cavalo em uma árvore e “ veio com um pedaço de pau ” em sua direção, razão pela qual sacou a arma da cintura e desferiu -lhe um disparo; não viu qual parte do corpo dele acertou, apenas “atirou e correu”; Wilson “sempre o incomodava ” e “atiçava ” os cachorros para atacarem os carneiros de sua propriedade (mov. 118.5).



    [...]



    Tal o quadro, não poderia mesmo ser acolhida a tese de legítima defesa, dada a imprescindibilidade, para o seu reconhecimento, da demonstração de que houve agressão injusta (atual ou iminente) perpetrada pelo Ofendido e moderação no uso dos meios utilizados no suposto revide (CP, art. 25), não evidenciadas no caso.



    [...]



    In casu, infere -se que a ação homicida foi aparentemente motivada por desavenças envolvendo os carneiros pertencentes ao Réu, supostamente atacados pelos cachorros pertencentes à Vítima (STJ: “A avaliação da futilidade da conduta não se dá pela aferição do elemento subjetivo do [acusado] no momento dos fatos, mas pela desproporcionalidade entre o fato criminoso e o que o desencadeou.”).



    Além disso, tratando -se de ataque inesperado – o Laudo de Necropsia, como visto, indica que Wilson foi atingido na cabeça e pelas costas –, não se revela desarrazoada a conclusão alcançada pelo Tribunal do Júri de ter sido o Ofendido apanhado de surpresa, certo, ainda, que “o fato de existir prévia animosidade entre o [réu] e a vítima não exclui, por si só, a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido”.



    Referenciado, portanto, em elementos reunidos nos autos, o decisum não pode ser reavaliado na instância recursal em sobreposição à estimativa dos Jurados, a pretexto de ser arbitrário ou injusto.



    De todo modo, sempre que o acervo probatório respaldar mais de uma versão sobre o fato incriminador, a opção pela que pareça mais verossímil e coerente situa -se no âmbito da soberania constitucionalmente concedida ao Conselho de Sentença, conforme, inclusive, orienta a jurisprudência: 'Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos '."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/5/18).



     



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente